Tribunal: TJBA
Processo: 8060930-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NICIA OLGA ANDRADE DE SOUZA DANTAS
Órgão julgador: NICIA OLGA ANDRADE DE SOUZA DANTAS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060930-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: JOAO LUCIANO SILVA TORRES

Advogado(s)
:
LUCIA VERA DA SILVA FERMIANO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. DÉBITOS BANCÁRIOS
.

DESCONTOS N
A CONTA DO AGRAVADO
N
A QUASE INTEGRALIDADE DE SEUS VENCIMENTOS (APOSENTADORIA). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NO BOJO DO PROCESSO ORIGINÁRIO QUE
LIMITOU DESCONTOS NO
PERCENTUAL DE 45% DO VALOR LÍQUIDO DOS PROVENTOS DO AGRAVADO. MEDIDA QUE VISA A PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RELATIVIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PACTA SUNT SERVANDA
E DA AUTONOMIA DA VONTADE. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III DA CF). DECISÃO LIMINAR MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8060930-56.2025.8.05.0000, tendo como Agravante Banco Santander e Agravado João Luciano Silva Torres.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
por maioria de votos
, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO BANCO SANTANDER, nos termos do voto da Relatora.

NICIA OLGA ANDRADE DE SOUZA DANTAS